Tribunal: TJSP
Processo: 1060758-65.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão. Vícios inexistentes. Razões recursais que se destinam, essencialmente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento da questão de fundo. Matéria devolvida que foi enfrentada e decidida pela Turma Julgadora. Efeitos infringentes incabíveis. Embargos rejeitados.